Tribunal: TJSP
Processo: 1028269-68.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028269-68.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALBERTO DE
CASTRO ROCHA NETO, é apelada MARCIA MATHIAS ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028269-68.2018.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 30502 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1028269-68.2018.8.26.0562
APELANTE: ALBERTO DE CASTRO ROCHA NETO
APELADO: MARCIA MATHIAS ROCHA
COMARCA: SANTOS
JUIZ: JOSÉ WILSON GONÇALVES
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES. Negócio jurídico que tem por objeto coisa
móvel. Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. Artigo 5o, inciso III.14,
da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 136/140, de relatório adotado, julgou procedente o
pedido da ação de cobrança movida por MARCIA MATHIAS ROCHA em face de
ALBERTO DE CASTRO ROCHA NETO “para condenar o réu a pagar à autora a
quantia de R$ 93.546,00, corrigida pela tabela do TJSP, desde a data da compensação do
cheque, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados da citação, bem como ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
15% do valor total da condenação”.
Apela o réu (fls. 143/147) sustentando, em síntese, que as testemunhas
ouvidas foram unânimes ao afirmar que o dinheiro recebido de sua mãe trata-se de doação,
e não de empréstimo, e que deve ser observado o disposto no art. 544 do Código Civil.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 150/155.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028269-68.2018.8.26.0562 -Voto no
3
O recurso não pode ser conhecido por esta 17a Câmara de Direito
Privado.
Cuidam os autos de ação de cobrança de mútuo entre particulares. A
autora afirma na inicial que é genitora do réu e emprestou a ele o valor de R$-93.546,00.
Assevera que até a data do ajuizamento da ação o valor não foi adimplido e que está
passando por dificuldades financeiras.
Logo, a competência recursal para apreciar e decidir o inconformismo é
de uma dentre as 25a à 36a Câmaras, eis que delas é a competência para julgar as “ações
que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes” nos termos do art. 5o, inciso III.14 da Resolução no
623/13 deste Egrégio Tribunal.
Confira-se entendimento do Grupo Especial da Seção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal:
“Conflito de competência Apelação Cível Embargos do devedor
Ação envolvendo empréstimo entre particulares Competência que
se determina conforme o pedido autoral Competência preferencial
da Subseção III de Direito Privado - Art. 5o, III, item III.14 da
Resolução 623/2013 Negócio jurídico que tem por objeto coisa
móvel Conflito julgado procedente, estabelecendo a competência da
33a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso”.
(TJSP; Conflito de competência 0004255-74.2018.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018) (g.n.)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO) COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028269-68.2018.8.26.0562 -Voto no
4
DA
TERCEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO

INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 5°,
III, ITEM 15 DA RESOLUÇÃO 623/13. Em regra a competência para
julgamento de execução singular fundada em título executivo
extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções
expressamente previstas na resolução 623/13. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA”.
(TJSP; Conflito
de
competência 0059518-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de
Registro: 23/01/2018) (g.n)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
APELAÇÃO
CÍVEL

COBRANÇA
DE
DÍVIDA
DECORRENTE
DE
EMPRÉSTIMO
ENTRE
PARTICULARES.
Competência
da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal para
exame de recurso oriundo de posse, domínio ou negócio jurídico que
tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes. Aplicação do
art. 5o, III.14 da Resolução n. 623/2013. Precedentes deste Colendo grupo
Especial. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da 35a Câmara de Direito Privado para apreciar e decidir a
lide”. (TJSP; Conflito de competência 0046149-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017) (g.n.)
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a remessa dos autos
a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça.
AFONSO BRÁZ
Relator